Tribunal: TJES
Processo: 5000224-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RÉU FORAGIDO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. INVIABILIDADE. INDULTO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, condenado definitivamente pela prática dos crimes de manutenção de casa de prostituição e rufianismo (arts. 229 e 230, § 2º, c/c art. 69, todos do Código Penal), à pena de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Alega-se constrangimento ilegal pela ausência de expedição da guia de execução definitiva, o que o impediria de pleitear o indulto presidencial. Requer-se, liminarmente, a expedição da guia de execução e, no mérito, a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição da guia de execução definitiva sem o recolhimento do condenado à prisão; (ii) estabelecer se o
habeas corpus
é meio processual adequado para análise de pedido de indulto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição da guia de execução definitiva está condicionada ao efetivo cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 22, § 1º, I, da Resolução CNJ nº 417/2021. O paciente permanece foragido desde o início da ação penal, o que inviabiliza a expedição da guia.

4. A Resolução CNJ nº 474/2022 excepciona essa exigência apenas para os condenados ao regime semiaberto, hipótese que não se aplica ao caso.

5. A concessão do indulto presidencial é matéria afeta à execução penal, cuja competência é exclusiva do Juízo da execução, conforme o art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal.

6. O
habeas corpus
não é meio processual adequado para discutir concessão de indulto, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou decisão teratológica, o que não se verifica nos autos.

7. O uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal é inadmissível na ausência de ilegalidade manifesta, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000224-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENÇO (
AC
)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: BERNARDO FELISBERTO CORRIERI - DF52477
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
JEFFERSON LUIS FLORENÇO
, em face do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por estar, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante (id. 11663272), em síntese, que o paciente, condenado pela prática dos crimes de casa de prostituição e rufianismo em concurso material (arts. 229 e 230, § 2º, c/c 69, todos do CP), não teve até o presente momento, expedida a guia de execução definitiva da pena, para que pudesse requerer o indulto presidencial, junto ao Juízo da Execução.

Assim, requer liminarmente, a expedição da guia de execução e, no mérito, a concessão do indulto.

Acerca dos fatos
, noto das informações prestadas pelo Magistrado (id. 12130179), que no período de 2019 e 2020, o paciente e sua esposa, de comum acordo e ajustados entre si, mantiveram um apartamento alugado, localizado no bairro Jardim Camburi, nesta Capital, onde residiam com seus filhos de 04 (quatro) e 10 (dez) anos e que também era destinado a exploração sexual, com intuito de lucro, e tiravam proveito com a prostituição alheia, participando diretamente dos lucros, e ainda, o paciente praticou conjunção carnal com as vítimas mediante fraude.

Consta que mulheres de programa, com a anuência do paciente e de sua esposa, levavam seus acompanhantes até o referido apartamento, bem como faziam muitas festas com uso de drogas e muitas bebidas, a ponto dos vizinhos reclamarem da postura dos locatários, ressaltando-se que os fatos ocorriam na presença dos filhos menores do paciente.

Constato, ainda, que recebida a denúncia, o paciente não foi encontrado para ser citado.

No entanto, apresentou defesa prévia e praticou os demais atos do processo, permanecendo foragido durante toda a instrução criminal e assim continua até a presente data, mesmo após ter sido condenado à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e tal decisão ter
transitado em julgado
.

Feitas essas considerações, quanto ao

pedido de
expedição da guia de execução definitiva
, destaco que a Resolução CNJ nº 417/2021 dispõe no art. 22, § 1º, inc. I, que para as pessoas condenadas definitivamente e que devam iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, como na hipótese, será expedida guia de recolhimento (mandado de prisão).

Desse modo, somente após o cumprimento do mandado de prisão e com o recolhimento do condenado à prisão é que será possível expedir a guia de execução definitiva.

Ressalto, ainda, que com o advento da Resolução CNJ nº 474/2002, estendeu-se somente aos condenados ao regime semiaberto, a possibilidade de expedição de guia de execução, sem o prévio recolhimento à prisão, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, foi imposto ao paciente o regime fechado para início de cumprimento de pena e este, desde o início da ação penal, encontra-se foragido, o que impede a expedição da guia definitiva para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/6/2023
).

Com relação ao pedido de
concessão do indulto
, não há como conhecer do presente
writ
, uma vez que a competência para apreciar pedidos relacionados ao cumprimento da pena e à concessão de benefícios como o indulto pertence ao Juízo da execução penal, conforme o disposto no art. 66, inc. III, “b”, da Lei de Execuções Penais, já que após o trânsito em julgado, o Juízo de conhecimento não mais detém competência para decidir sobre questões executórias.

Embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do
habeas corpus
em substituição a outros recursos, tal admissibilidade somente é possível em
casos excepcionalíssimos
, de nulidade absoluta ou se a decisão se mostrar teratológica, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o precedente recente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 818.578/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Assim não sendo o caso de decisão teratológica e, existindo recurso próprio para requerer a concessão do indulto, evidente que o paciente faz uso do presente
habeas corpus
como
sucedâneo recursal
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do
habeas corpus
e, na parte que se conhece,

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para NÃO CONHECER em parte o habeas corpus
na parte que se conhece,
DENEGAR a ordem.